Tribunal: TJES
Processo: 0003834-04.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003834-04.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA TONON

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto. A embargante alega omissão quanto ao cerceamento de defesa relacionado à negativa de produção de prova testemunhal e à ausência de socorro ao condutor do veículo após o acidente, além de contradição e falta de fundamentação legal no acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto à análise do cerceamento de defesa relacionado à produção de provas testemunhal e pericial; e (ii) estabelecer se há contradição interna ou ausência de fundamentação capaz de justificar a interposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4 - O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, destacando que a prova testemunhal pretendida não era essencial para o esclarecimento da dinâmica do acidente, e que a prova pericial não foi reiterada após a decisão saneadora, afastando a omissão.

5 - Não há contradição interna no julgado, uma vez que não se verifica incompatibilidade entre as premissas fáticas e jurídicas adotadas, sendo o inconformismo da parte insuficiente para caracterizar vício.

6 - A fundamentação do acórdão embargado foi adequada e suficiente, tendo o colegiado se manifestado sobre todos os pontos relevantes à controvérsia, não cabendo embargos de declaração para revisão do entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

A contradição que justifica embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não se configurando pelo simples inconformismo da parte com o resultado da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28/11/2022, DJe 30/11/2022; STJ, EDcl no AREsp 1.137.616/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12/12/2017, DJe 18/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003834-04.2017.8.08.0006

EMBARGANTE: LUZIA TONON

EMBARGADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ANTONIO PAULO CHAGAS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
LUZIA TONON
(id. 10037491) em face do v. Acórdão (id. 9777770), proferido por esta colenda Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto em face de
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e ANTONIO PAULO CHAGAS.

Argumenta a embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado foi omisso quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa, em relação ao pedido de produção de prova testemunhal, bem como quanto ao argumento de que “
1º Apelado não prestou qualquer

socorro ao condutor do veículo da Apelante, já que com o impacto da colisão, o condutor levou uma forte pancada na cabeça e abdômen, ficando por mais de três horas no local, sem assistência”.

Aduz que o acórdão foi omisso e contraditório além de carecer da devida fundamentação legal, por estar baseado “
em julgados que não condizem com o caso em concreto e em situações totalmente distintas, deixando de analisar os documentos acostados aos autos e legislações pertinentes ao fato real
”.

É, em resumo, o relatório.

O v. Acórdão embargado, de relatoria do Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, restou assim ementado,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. No tocante ao princípio da dialeticidade, entende o STJ que “a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...). Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)”

2. Não obstante as alegações apresentadas, fato é que não demonstrou a autora a relevância da produção da prova testemunhal para o julgamento do feito, indicando a imprescindibilidade da sua oitiva, porquanto a pessoa arrolada era seu corretor de seguros, que apenas poderia esclarecer questões atinentes às cláusulas contratuais ou a demora no conserto do veículo, não se revelando essencial para esclarecer a dinâmica do acidente, vez que não se encontrava presente no momento em que ocorrido.

3. De igual modo, não houve cerceamento de defesa pela não realização da prova técnica porque, embora a autora a tenha requerido na petição inicial, ao se manifestar especificamente acerca daquelas que pretendia produzir após a decisão saneadora, deixou de requerer a perícia.

4. Das provas dos autos não há como se precisar a dinâmica do acidente, haja vista que cada informante corroborou a versão apresentada pela respectiva parte, não havendo como se precisar quem deu causa ao acidente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou:

(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide
.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).

(...)
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial
.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

No caso dos autos, o Eminente Relator do apelo consignou expressamente no voto condutor do aresto vergastado (id. 8491790),
in litteris:

[...] De início, saliento que não está caracterizada a nulidade da sentença.

A apelante postulou a produção das provas pericial e testemunhal em sua petição inicial, arrolando o Sr. Alex Zuccolotto, o que posteriormente foi ratificado às fls. 239, 256 e 324, alegando-se tão somente a importância da testemunha para o deslinde do feito, por se tratar do corretor de seguros que atuou no caso.

Conforme destacou o Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, designado para redigir o acórdão do julgamento do
REsp 1.384.971/SP
(STJ; PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014), sabe-se que
“o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável.”

Não obstante, fato é que não demonstrou a autora a relevância da produção da prova testemunhal para o julgamento do feito, ou seja, a imprescindibilidade da sua oitiva, haja vista que a pessoa arrolada era seu corretor de seguros, que apenas poderia esclarecer questões atinentes às cláusulas contratuais ou a demora no conserto do bem, não se revelando essencial para esclarecer a dinâmica do acidente, vez que não se encontrava presente no momento em que ocorrido. [...]

Vê-se, portanto, que o v. Acórdão embargado analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada, não havendo que se falar em omissão.

Lado outro, no que concerne à alegada omissão acerca do pedido de produção de prova pericial, o aresto vergastado consignou expressamente que “
embora pleiteada na inicial a prova pericial, ao se manifestar especificamente acerca daquelas que pretendia produzir após a decisão saneadora, a autora deixou de requerer a perícia, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento do direito de defesa”,
não havendo falar em omissão quanto a este ponto.

Ademais, o
decisum
manifestou-se de forma expressa com relação à versão dos fatos narradas pelo ora embargante, entendendo, contudo, que “
das provas dos autos, repito, não há como se precisar a dinâmica do acidente, pois cada informante corroborou a versão apresentada pela respectiva parte, não havendo como se precisar se: a) o condutor do veículo da recorrente, Sebastião, tentou realizar o retorno quando se encontrava na faixa da direita ou da esquerda; b) sinalizou que efetuaria o retorno ou se realizou a manobra bruscamente; c) o recorrido Antônio observou a distância de segurança ou se estava em alta velocidade
”.

Destarte, não há que se falar em ausência de fundamentação, tendo o acórdão recorrido manifestado-se sobre toda a matéria essencial ao deslinde da controvérsia, mormente porque a contradição eventualmente contida no julgado caracteriza-se, apenas e tão somente, quando a decisão traz proposições entre si inconciliáveis.

Noutras palavras, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo, não sendo os embargos de declaração meio hábil para se obter nova apreciação do recurso.

Nos termos do Edcl no Resp 67.285/SP, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
a contradição porventura existente no julgado é aquela instaurada entre os seus termos internos, e não com a tese proposta pela parte
”.

Destarte, o que a embargante reputa como vício é, de fato, mero

o inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a solução merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Ex positis
, não se vislumbra indigitada omissão ou contradição passível de correção pela estreita via dos embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração para
negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos embargos de declaração.